Tribunal: STF
Processo: Rcl 73379
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jetlog Serviços Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 1000374-24.2018.5.02.0313, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência nesta reclamatória, Diego Anderson Anselmo moveu ação em desfavor da parte reclamante e outros com objetivo de ver reconhecido o vínculo de emprego como motorista em decorrência da prestação de serviços na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), regida pela Lei n° 11.442/2007.



     Para tanto, afirma que houve o preenchimento dos requisitos para a configuração da modalidade de TAC agregado, previstos no art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, uma vez que a parte beneficiária é registrada na ANTT, “proprietário do veículo guiado por ele próprio, e como qual prestava serviços à contratante”, assim como, nos termos do art. 5º da aludida lei, defende que deve ser reconhecido a natureza comercial do contrato havido entre as partes.



    Aduz, ainda, que a decisão reclamada contraria o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 ao negar vigência ao artigo 5°, § 3°, da Lei n° 11.442/2007.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de sustar o trâmite da demanda na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado com a determinação da competência à Justiça Comum.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, não se desconhece que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise do mérito da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:    



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória de constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20). 



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do TRT2 cujo trecho de interesse transcrevo:



    “Vínculo empregatício - motorista de transporte de carga - Lei nº 11.442/07 - cooperativa - fraude à legislação trabalhista. 



    A reclamada sustenta que a contratação do reclamante ocorreu nos termos do Artigo 4º, da Lei nº 11.442/07, de natureza puramente comercial bem como que prestou serviços com veículo de sua propriedade, assumindo os riscos da atividade empresarial, não havendo falar-se em reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. Alega que a referida lei foi declarada constitucional pelo E. STF, nos autos da ADC48. Destaca que a lei permite a contratação de transportadores autônomos de carga, não havendo fraude na contratação amparada pelo ordenamento jurídico vigente. Aduz que não se encontram presentes os requisitos do Artigo 3º, da CLT.



    Inicialmente, observo, que o caso dos autos não trata de nulidade do contrato de transportador autônomo. Na verdade, o contrato é válido em razão de inexistir qualquer elemento que o macule. Assim, declara-se que o contrato é válido. Todavia, esta validade ora declarada não afasta a análise dos fatos que sucederam a assinatura do contrato, o que se fará abaixo. 



    A caracterização do vínculo de emprego ocorre quanto da presença de todos os requisitos legais impostos no art. 3º, da CLT, quais sejam, pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade. Basta, contudo, a ausência de um destes requisitos, para afastar o liame laboral. 



    Não se pode olvidar, inclusive, que o contrato de trabalho é um contrato realidade, e define-se de acordo com o desenrolar da prestação laboral, que se sobrepõe ao aspecto puramente formal da avença. Daí se falar que, repete-se, o contrato formalizado entre as partes é válido, mas não afasta a possibilidade de existir um vínculo de emprego que o sucedeu quando da sua concretização. 



    No caso, o fundamento adotado na r. Sentença para a caracterização do vínculo com a recorrente foi a prestação de serviços por meio de cooperativa (ID. be45e57 - Págs. 5/7), porém, no seu apelo, a recorrente não traçou uma linha sequer a respeito. Mas não é só. 



    O preposto da recorrente afirmou que não sabia informar se o autor se fez substituir. Disse ainda que havia monitoramento do veículo do autor durante o trajeto, inclusive nas paradas que fazia (fls. 525/526 - ID. b4cebf6 - Págs. 1 e 2), o que já denota controle da atividade do prestador de serviços capaz de lhe retirar a autonomia do serviço prestado. 



    Junte-se a isso que o preposto da cooperativa confirmou que o único benefício do autor era o recebimento pelos serviços prestados (fls. 526), o que não se coaduna aos serviços prestados por trabalhadores cooperados, que se unem em prol de um bem comum, inclusive com a distribuição das sobras aos associados. 



    Verifica-se, então, que independente da existência e da validade de qualquer contrato que antecedeu a execução dos serviços de transporte, a relação vivenciada pelas partes foi de emprego, pois o trabalho era prestado, sobretudo, com pessoalidade e subordinação, esta última, caracterizada pelo controle dos atos de execução da prestação dos serviços.



    Evidentemente, o conjunto probatório milita a favor da tese obreira, pois a recorrente não se desonerou de comprovar que a relação jurídica era diversa da relação de emprego. 



    No tocante a ruptura contratual, adoto a Súmula nº 212, do C. TST:



     "212 - Despedimento. Ônus da prova (Res. 14/1985, DJ 19.09.1985) 



    O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado." 



    Via de consequência, e considerando o Princípio da Continuidade do Contrato de Trabalho, correta a r. Decisão que condenou a reclamada ao pagamento das verbas salariais e rescisórias decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e da dispensa imotivada. 



    Rejeito o apelo.” (e-Doc 19, p. 3)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07. 



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:    



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).    



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).    



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 1000374-24.2018.5.02.0313, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum.  



    Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente